Tribunal: TJPA
Processo: 0800715-77.2023.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800715-77.2023.8.14.0053

APELANTE: ROBERT DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.

APELAÇÃO. ROUBO. REFORMA DA PENA-BASE. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RELAÇÃO À AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”. RECURSO DESPROVIDO
.

I.

Caso em exame

1.

A defesa se insurge contra a sentença que condenou o apelante a pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
pelo cometimento do delito de roubo (
157, caput, do Código Penal)
.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Reforma da pena-base, tendo em vista suposta fundamentação inidônea na sua exasperação;

2.2

Aplicação da atenuante da confissão em preponderância à agravante do art. 61, II, “h”, que trata da agressão contra a pessoa idosa.

III.

Razões de decidir

3.

Circunstâncias judiciais que devem ser mantidas desfavoráveis, eis que a fundamentação se revela totalmente idônea a ensejar a exasperação da pena-base.

4.

A compensação entre agravante e atenuante é possível, pois, no concurso entre circunstâncias atenuantes e agravantes, deve-se observar a regra do art. 67 do Código Penal, que dispõe: “Art. 67. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.”

5.

A agravante do art. 61, II, f, CP, e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes nos termos do art. 67, do Código Penal, devendo, na hipótese de concurso, haver a compensação entre elas.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese: circunstância judicial da culpabilidade devidamente fundamentada.
A agravante do art. 61, II, f, CP, e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes
.

Dispositivos relevantes citados: art. 59, do CPB e art. 67, do CPB.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC: 543654 SP 2019/0331737-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 25/11/2019; TJ-MS - Apelação Criminal: 00078818820188120001 Campo Grande, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/11/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

J
ulgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, de de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800715-77.2023.8.14.0053

COMARCA: SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

APELANTE: ROBERT DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

ROBERT DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que o condenou ao cumprimento inicial de
reprimenda em regime semiaberto, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
pelo cometimento do delito de roubo (
157, caput, do Código Penal).

Narra a denúncia que
no dia 31/03/2023, por volta de 04h30, em São Félix do Xingu/PA, o denunciado Robert da Conceição Sousa Carvalho, agindo de livre e espontânea vontade, subtraiu, mediante violência, um relógio de pulso, marca vip quatz, cor dourada, de propriedade da vítima Agenor de Castro (82 anos de idade).

Após instrução regular, o magistrado
a quo
proferiu a sentença nos moldes acima informados.

Inconformado com o édito condenatório, o apelante apresentou apelação requerendo: (i) reforma da pena-base; (ii) preponderância da confissão em relação à agravante do art.
61, II, “h”, do Código Penal
.

O
dominus litis
, em contrarrazões, postula pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo,
de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e improvimento da apelação
.

É o relatório.

Encaminho à revisão, com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Advogado. Conheço.

1.

Da reforma da pena

O pleito sustentado nas razões recursais pretende a fixação da pena em seu mínimo legal.

Nesse ponto, ressalto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

A leitura do exposto revela que, na dosimetria operada pelo magistrado de primeiro grau, na primeira fase, houve a negativação de apenas um vetor, qual seja, a
culpabilidade
, sobre a qual passo a tecer as necessárias considerações.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente ao referido vetor, o magistrado singular, o juiz fundamentou a valoração negativa da culpabilidade do réu no fato de que este agrediu fisicamente a vítima idosa mesmo após ela estar rendida no chão para retirar o objeto do roubo.

O magistrado entendeu que tal conduta demonstra que a culpabilidade do réu excedeu a normalidade do tipo penal, o que justifica o aumento da pena-base.

Para reforçar seu argumento, o juiz citou um julgado recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que corrobora o entendimento de que a violência, ainda que seja elementar do tipo penal do roubo, quando extrapolada, deve servir como fundamento para a elevação da pena-base.

Pois bem.

A violência empregada pelo réu excedeu a normalidade do tipo penal, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade
.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a violência, mesmo sendo elementar do tipo penal do roubo, quando extrapolada, deve servir como fundamento para o aumento da pena-base. No presente caso, o vídeo acostado aos autos demonstra a violência desmedida utilizada pelo réu, evidenciando a necessidade de reprovação penal mais severa. (STJ - HC: 543654 SP 2019/0331737-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 25/11/2019).

Em relação à segunda fase da dosimetria, o juiz sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas procedeu à compensação com a agravante de crime praticado contra pessoa maior de 60 anos, nos termos do art. 61, II, “h”, do Código Penal.

Tal compensação é possível, pois, no concurso entre circunstâncias atenuantes e agravantes, deve-se observar a regra do art. 67 do Código Penal, que dispõe: “Art. 67. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.”

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul entende que, havendo concurso entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante de crime contra idoso, deve ser promovida a compensação entre elas, em razão de serem igualmente preponderantes.

Vejamos:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INOPERADO – CONDENATÓRIO (PARQUET) – ACOLHIMENTO – REDUÇÃO DA PENA-BASE (RÉU DULCILENO) – ACOLHIMENTO PARCIAL – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (RÉU DULCILENO) – INOPERADO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL (RÉU MILTON) – INVIÁVEL – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL, COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (RÉU MILTON) – POSSIBILIDADE – ATENUANTE DA MINORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS (RÉU MILTON) - INAPLICÁVEL - INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (RÉUS DULCILENO E MILTON) – INCABÍVEL – CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2.º, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (RÉU MILTON) - MANTIDAS – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL (RÉUS DULCILENO E MILTON) – NÃO ACOLHIDO – JUSTIÇA GRATUITA (RÉU MILTON) – INDEFERIDA – RECURSOS CONHECIDOS E, QUANTO AO MINISTERIAL, PROVIDO; RECURSOS DOS RÉUS DULCILENO E MILTON PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) III - Na hipótese em que a confissão não é utilizada para fundamentar a sentença condenatória, mas sim outros elementos probatórios, o réu não faz jus à incidência de redução, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. IV - A pena não comporta redução, porquanto o fundamento do reconhecimento da agravante, prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, é idôneo, vez que configurada a relação doméstica de coabitação. V - A agravante do art. 61, II, f, CP, e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes nos termos do art. 67, do Código Penal, devendo, na hipótese de concurso, haver a compensação entre elas. VI – É inviável o reconhecimento da atenuante do art. art. 65, III, b, CP, vez que o réu (Milton) em nada contribuiu para a recuperação de parte dos cheques, além disso, ressalto que a quantia restante não fora encontrada, não havendo que se falar em minoração das consequências do delito. (...). (TJ-MS - Apelação Criminal: 00078818820188120001 Campo Grande, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/11/2024).

Diante do exposto, considerando a fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, e a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da idade da vítima na segunda fase, voto pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença em seus termos.

Ante o exposto, em face da
fundamentação supra e em consonância com o parecer ministerial,
conheço o recurso e nego-lhe provimento
.

É o meu voto.

Belém (PA), 12 de dezembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/02/2025